Tribunal: TJDFT
Processo: 0728114-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO MEDIANTE DESCONTO NA FONTE PAGADOR. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. DEVEDOR COM PROVENTOS MÓDICOS. PADRÃO DE VIDA SIMPLES E COMPROMETIMENTO DE RENDA. AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. O § 2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis.
2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019).
3. No caso em análise, constatado que a recorrida recebe remuneração módica, possui comprometimento de renda e que ostenta padrão de vida simples, resta inviabilizada a aplicação da exceção implícita à regra de impenhorabilidade salarial disposta no art. 833, IV, do CPC.
4. Agravo de instrumento desprovido.